Tribunal: TJSP
Processo: 1007835-80.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007835-80.2014.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ROBERT
WILLIAM
ZANATA,
é
embargado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007835-80.2014.8.26.0309/50001 -Voto no 29.227
2
Embargos de declaração no 1007835-80.2014.8.26.0309/50001
Comarca de Jundiaí
Embargante: Robert William Zanata
Embargada: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto no 29.227
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
existente - Decisão não observou o pedido de
majoração dos honorários advocatícios -
Corrige-se o vicio na decisão embargada para
que majore a verba honorária em mais 10%
sobre o valor da causa - Embargos acolhidos
sem efeito modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 628/643, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante e
negou o da embargada, contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos materiais e morais c.c.
repetição de indébito e revisional, proposta por adquirente de
imóvel.
Aduz o embargante que o v. acórdão foi
omisso por não se manifestar acerca do pedido de majoração dos
honorários advocatícios de R$2.000,00 para 20% do valor da
causa. Ademais, afirma também que houve omissão quanto as
custas processuais. Menciona que o recorrente decaiu em parte
mínima do seu pedido, e, portanto, as custas processuais também
devem ser custeadas na totalidade pelo embargado, e corrigidos
monetariamente e com incidência de juros, a partir do seu
desembolso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007835-80.2014.8.26.0309/50001 -Voto no 29.227
3
2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, observo a omissão
quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.
De fato, o v. acórdão não se posicionou
sobre o pedido de majoração da verba honorária feito em fls. 532.
Assim sendo, fixa-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, valor este que
remunera devidamente o trabalho do advogado, não aplicável in
casu a norma prevista no artigo 85, ß 11o, do Código de Processo
Civil, uma vez que a sentença foi proferida ainda sob a égide da
legislação processual anterior.
No que toca à distribuição das custas,
nada há a decidir, pois segundo a sentença recorrida, sua
responsabilidade já foi dirigida na totalidade a embargada.
3. Diante do exposto, meu voto acolhe
os embargos, sem efeitos modificativos.
Galdino Toledo Júnior
Relator